Tribunal: TJDFT
Processo: 0015491-37.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015491-37.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 36822481, o SINDIRETA/DF requereu que seja dado prosseguimento ao feito, mediante a apreciação das petições constantes dos IDs 20971064, 22746173 e 24850798. Pois bem. No ID: 20971064, o exequente postulou (i) a revogação da suspensão determinada no ID: 11122713; (ii) o saneamento do feito em relação aos substituídos ANTONIO PEREIRA LINHARES, APARECIDA DE FATIMA MONTEIRO PAIVA, ARABELA SANTOS GUEDES, ARLINDA MACEDO GUIMARAES, ARMANDO PINHEIRO CHAGAS e AURILENO DE OLIVEIRA; (iii) a atualização dos cálculos com aplicação do IPCA-E, no período posterior a 30/6/2009; e, (iv) a expedição das RPVs em favor dos exequentes, com destaque dos honorários. Instado quanto aos pedidos, o Distrito Federal sustentou que “não há espaço para acolhimento da pretensão da parte autora, se nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença já tiverem sido utilizados a TR como fator de correção monetária” (ID: 21933874). No ID: 23541483, o DF afirmou que o servidor AURELIO DE OLIVEIRA já figura como exequente de parcelas de benefício-alimentação nos autos n. 2008.01.1.013877-2. Informou também que a servidora APARECIDA DE FÁTIMA MONTEIRO PAIVA já ajuizou demanda relativa ao benefício-alimentação, tendo sido expedido o precatório no 0731164-72.2020.8.07.0000. Em caso de não reconhecimento da coisa julgada em relação à APARECIDA DE FÁTIMA MONTEIRO PAIVA, pede, subsidiariamente, a limitação dos cálculos, ao argumento de que a servidora foi exonerada em 10/07/2000 (ID: 23541483). No ID: 24850798, o SINDIRETA/DF diz que não se opõe ao pedido quanto à servidora APARECIDA DE FÁTIMA MONTEIRO PAIVA. Consignou, quanto a AURELINO DE OLIVEIRA, que não há litispendência, informando que a presente execução, quando autuada na 1a instância, tramitava sob o n. 2008.01.1.013877-2. É o relato do necessário. A cópia do acordo firmado entre as partes está acostada no ID: 11122621 e 11122628. Satisfeita a obrigação, a execução foi julgada extinta em relação à anuente AURELINA DOS SANTOS MALTA (ID: 35489310). A execução foi resolvida para os anuentes ANTONIO ISAIAS DE LUCENA, ANTONIO SOARES DE AGUIAR e AUREA RITA PINHO RODRIGUES, inclusive com as expedições dos requisitórios nos IDs: 20443672, 2044367 e 20443677, retificados nos IDs: 34440340, 34441331 e 34441352. I – DA SUSPENSÃO Julgado definitivamente o RE 870.947/SE, desapareceram os motivos que ensejaram a suspensão da ação, a qual deverá prosseguir de acordo com as regras estabelecidas pelo STF no mencionado recurso extraordinário. Nesse contexto, levanto a suspensão do processo, determinada no ID: 11122713, e defiro o regular prosseguimento do feito. Prejudicados, na mesma extensão, os embargos de declaração de ID: 11122750. II– DO INEDITISMO DA DEMANDA O ineditismo da demanda em relação a ARMANDO PINHEIRO CHAGAS e à ARLINDA MACEDO GUIMARAES evidencia-se pelos andamentos processuais extraídos do sítio desta Corte de Justiça, juntados no ID 11122547, pp. 15/18 e 27/32, todos confirmados nesta oportunidade. No ID: 11122576 - Pág. 2, o exequente informou a ocorrência de litispendência em relação ao servidor ANTONIO PEREIRA LINHARES. No ID: 11122719, no entanto, o exequente pediu a desconsideração do pedido, eis que no feito do qual decorria a suposta litispendência houve a limitação do polo ativo, excluindo-se o servidor do proc. n. 2006.01.1.087470-5 (n. 0009287-08.2006.8.07.0001). De fato. Conforme se depreende da decisão interlocutória de ID: 11122762 - Pág. 25, o servidor foi excluído daquela demanda, restando comprovado o ineditismo quanto a ANTONIO PEREIRA LINHARES. Os documentos referentes à servidora ARABELA SANTOS GUEDES SAMPAIO (CPF 343.995.931-72) são insuficientes para comprovar o ineditismo da demanda, sobretudo quanto à RPV n. 0006605-83.2006.807.0000, no qual a substituída figura como credora. Extrai-se dos documentos juntados no ID: 23541487, que a servidora APARECIDA DE FÁTIMA MONTEIRO PAIVA é credora do PCT n. 0731164-72.2020.8.07.0000, oriundo dos autos n. 2000.01.1.099340-9, que tem por objeto as mesmas parcelas do benefício-alimentação abrangido na presente execução coletiva. Em relação ao servidor AURELINO DE OLIVEIRA, o Distrito Federal sustentou que o servidor já figura como exequente nos autos n. 2008.01.1.013877-2. O executado informa que aqueles autos se trata, assim como no presente, de execução do acórdão proferido no mandado de segurança coletivo n. 7253-97 (ID: 23541483). Em contraditório, o SINDIRETA/DF consignou que a presente execução inicialmente foi distribuída junto à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal sob o no 2008.01.1.013877-2. Por determinação constante do ID 11122493, a execução foi redistribuída e autuada novamente com a presente numeração (EXE no 2007.00.2.015491-0 - PJe 0015491-37.2007.8.07.0000). Em que pese o esclarecimento feito pelo exequente, em consulta ao site de andamento processuais, verifica-se que o servidor apresentou cumprimento individual de sentença coletiva, referente ao benefício alimentação (Processos n. 0704580-74.2021.8.07.0018 e n. 0734977-73.2021.8.07.0000). Pelo exposto, declaro a execução extinta em relação à APARECIDA DE FÁTIMA MONTEIRO PAIVA e a AURELINO DE OLIVEIRA, com fulcro no art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil, ante a constatação de coisa julgada. Em homenagem ao princípio da causalidade, encampado pelos §§ 6o e 10 do art. 85 do CPC/2015, com fundamento no art. 90, caput e § 1o, do mesmo estatuto processual civil, tendo em vista a extinção por coisa julgada referir-se a dois (APARECIDA DE FÁTIMA MONTEIRO PAIVA e AURELINO DE OLIVEIRA) dos 10 (dez) substituídos processuais no presente feito e atento às diretrizes dos §§ 2o e 3o do já mencionado art. 85, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do Distrito Federal no patamar de 10% (dez por cento) sobre 2/10 (dois décimos) do valor atualizado da causa, vedada eventual compensação (CPC/2015, art. 85, § 14). III – DO SANEAMENTO Quanto aos servidores ANTONIO PEREIRA LINHARES, ARABELA SANTOS GUEDES, ARLINDA MACEDO GUIMARAES e ARMANDO PINHEIRO CHAGAS, a afiliação dos servidores ao sindicato de classe encontra-se suficientemente comprovada por meio da relação de ID: 11122547 - Pág. 2, e o vínculo com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelas declarações de ID: 11122547 (págs. 4, 6 e 7) e 11122580 - Pág. 2. Ante o exposto, declaro o feito saneado em relação aos substituídos ANTONIO PEREIRA LINHARES, ARLINDA MACEDO GUIMARAES e ARMANDO PINHEIRO CHAGAS. IV – DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO Verifica-se que nos autos dos embargos n. 0004638-32.2008.8.07.0000 foi interposto Recurso Extraordinário (RE 861257), que versa sobre o Tema 435 do STF. Em consulta ao andamento processual, afere-se que, até a presente data, não há decisão definitiva. Deve-se aguardar o deslinde dos embargos à execução, conforme preceitua o § 1o do art. 910 do CPC para definir os parâmetros de juros e correção monetária. Com objetivo de finalizar o saneamento em relação aos substituídos que prosseguem na execução, abro vista dos autos ao exequente para esclarecer a discrepância no sobrenome da substituída ARABELA SANTOS GUEDES SAMPAIO, carreando aos autos, se o caso, os documentos comprobatórios de alteração de nome e/ou sobrenome e documentos que comprovem o ineditismo da execução. Intime-se. Brasília, 16 de agosto de 2022. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador